Tribunal: TJPA
Processo: 0814872-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814872-58.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa que comercializa produtos a consumidores finais não contribuintes de ICMS em outros estados, visando sanar suposta omissão em acórdão que manteve decisão monocrática reconhecendo a exigibilidade do DIFAL/ICMS a partir de 5 de abril de 2022, com base na vigência da Lei Complementar nº 190/2022 e observância da anterioridade nonagesimal.

2. A embargante alegou omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais e precedentes vinculantes, como os Temas 1093, 1094, 171, 665 e 107 da Repercussão Geral, além da ADI 5469 e da cláusula de vigência do art. 3º da LC 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos constitucionais e precedentes obrigatórios apontados pela parte embargante, ensejando vício de julgamento extra petita ou negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia sobre a exigibilidade do DIFAL/ICMS com fundamento na LC nº 190/2022 e no princípio da anterioridade nonagesimal.
5. A alegada omissão não se caracteriza quando o julgado enfrenta a matéria central controvertida, ainda que não mencione individualmente todos os dispositivos ou precedentes citados.
6. A rediscussão do mérito é incabível em sede de embargos declaratórios.
7. Não há demonstração de julgamento extra petita, tampouco ausência de fundamentação ou omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: “Não configura omissão o não enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais e precedentes invocados quando a decisão embargada analisa a questão jurídica central com fundamentação clara e suficiente, afastando-se a rediscussão do mérito como finalidade dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; ADIs 7066, 7070 e 7078.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Salumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
, contra Acórdão de ID nº 23810426, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
,
nos autos do
Mandado de Segurança nº 0814872-58.2021.8.14.0301
impetrado pela ora embargante.

Em síntese, a empresa aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado que, no exercício de suas atividades, vende mercadoria a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados nas diversas Unidades da Federação.

Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dito isso, requereu o afastamento da cobrança do ICMS/DIFAL pelo Estado do Pará, reconhecendo, via de consequência, a inconstitucionalidade dos Convênios Confaz nº 93 e 152/2015,da Lei Estadual 5530/89 e Lei Estadual 8315/2015 desde a suas publicações, por ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a” e 155, § 2º, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i” da Constituição Federal, tendo em vista a inexistência de Lei Complementar para regulamentar o DIFAL, instituído pela Emenda Constitucional nº 87/15.

Em apreciação ao pedido, o
magistrado de piso
julgou procedente a demanda, no sentido de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança. Admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

Face a sentença, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível
visando a reforma da sentença, argumentando, em suma as legislações estaduais que foram editadas com base na EC 87/15 e disciplinaram a cobrança do DIFAL obedeceram às anterioridades, uma vez que instituíram tributo até então inexistente, ao passo que a regulamentadora LC 190/22, por não ter agravamento de carga tributária deveria produzir efeitos imediatamente após sua entrada em vigor, sem necessidade de novamente se submeter às anterioridades.

Em
decisão monocrática
, dei parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Deste modo,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

Inconformada com a decisão, a empresa
Solumed Distribuidora
interpôs recurso de
Agravo Interno
pretendendo reformar o julgado, argumentando a inexigibilidade do DIFAL antes do advento da Lei Complementar nº 190/2022 e a ausência de previsão legal para sua cobrança. Sustentou que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1093 da Repercussão Geral, determinou que o DIFAL só poderia ser exigido após a regulamentação por Lei Complementar, não sendo válida a cobrança com base apenas no Convênio ICMS nº 93/2015.

Aduziu que a decisão monocrática decidiu sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL, quando a pretensão original era a inconstitucionalidade da cobrança antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022. Alegou violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da Constituição Federal) e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF). Por fim, buscou a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do tributo antes da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

O
Estado do Pará
, por sua vez, apresentou suas Contrarrazões, ratificando e reiterando, na íntegra, as razões da Apelação.

Vieram os autos conclusos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão, a
Solumed Distribuidora
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado especialmente ao deixar de enfrentar supostos vícios de julgamento extra petita, bem como questões constitucionais e precedentes vinculantes, entre os quais destaca os Temas 1093, 1094, 171, 665 e 107 da repercussão geral, além da ADI 5469, da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022 e dos efeitos da modulação de inconstitucionalidade. Desse modo, requer o provimento do presente recurso de embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido ao deixar de enfrentar supostos vícios de julgamento extra petita, bem como questões constitucionais e precedentes vinculantes, entre os quais destaca os Temas 1093, 1094, 171, 665 e 107 da repercussão geral, além da ADI 5469, da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022 e dos efeitos da modulação de inconstitucionalidade.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a decisão colegiada foi clara ao adotar como razão de decidir o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral e das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhecendo que a cobrança do DIFAL-ICMS é válida a partir da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Quanto aos argumentos levantados pela embargante sobre julgamento extra petita, ausência de lei estadual posterior à LC nº 190/2022, e modulação de efeitos do STF, verifica-se que o acórdão, ao fixar os limites da exigibilidade do tributo à observância da LC nº 190/2022 e à anterioridade, implicitamente afastou qualquer alegação de excesso ou extrapolação da causa de pedir originária, rejeitando, portanto, a tese de julgamento ultra ou extra petita.

O acórdão embargado expôs, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos que embasaram a manutenção da cobrança do DIFAL a partir da entrada em vigor da LC nº 190/2022, observando a anterioridade nonagesimal, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º).

Ainda que não tenha analisado um a um todos os dispositivos legais e precedentes invocados pela embargante, o acórdão embargado apreciou a questão central controvertida, o que é suficiente para afastar a suposta omissão.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025